Tribunal: TJMT
Processo: 1015241-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015241-19.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Juliano da Silva Trindade, condenado em primeira instância pela prática do crime de tentativa de furto qualificado, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.
Aduz, em síntese, que há ilegalidade na fixação do regime prisional fechado, assim como na negativa de recorrer em liberdade, uma vez que ele foi estabelecido em desacordo com a Súmula n. 269 do STJ, mormente porque o réu, embora reincidente, foi condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, sem a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis em seu desfavor.
Assim, requerer a revogação da prisão preventiva, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, com a modificação do regime para o semiaberto.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A prisão preventiva do paciente foi decretada com os seguintes fundamentos:
“[...] Conforme narrado no auto de prisão em flagrante há fortes indícios de que o custodiado praticou o delito de dano e tentou realizar o furto do conteúdo do baú de uma motocicleta Biz, sendo que foi visto pelo SD PM RAFAEL forçando o banco do citado automóvel.
A vítima relatou que o custodiado arrombou o baú da motocicleta, sendo que em seu interior havia um capacete marca Taurus, avaliado em R$ 120,00 (cento e vinte reais).
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal possuí vários registros criminais, ou seja, a fim de se evitar a reiteração criminosa com o intuito de acautelar a ordem pública, a prisão preventiva deve ser decretada.
Junto aos autos os registros de antecedentes extraídos do sistema Apolo que comprovam que o custodiado possuí diversos registros em seu desfavor.
[...] Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública com fundamento nos artigos 310, II e 312, ambos do CPP, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva”.
Na sentença [em 15-7-2020] o magistrado singular fixou o regime fechado e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:
“[...] O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, tendo em vista a reincidência, nos termos das alíneas “b” e “c”, do § 2o do artigo 33 do código penal. Não há nenhuma especificidade no caso concreto que sugira a aplicação do regime semiaberto.
[...] Mantenho a prisão preventiva, afinal o réu é reincidente, foi neste momento novamente condenado, e sua manutenção no cárcere se mostra necessária para evitar novas reiterações criminosas, ademais a ele foi imposto o regime inicial fechado para cumprimento de pena.
Quanto à fixação do regime fechado, a impetrante sustenta que houve descumprimento da Súmula n. 269 do STJ, já que o paciente foi condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, sem a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis em seu desfavor, o que, mesmo na condição de reincidente, caberia o regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda.
Ocorre que, analisando-se detidamente os documentos que acompanham o writ e o sistema informatizado deste Tribunal, não é possível constatar se, após a prolação da sentença, o paciente, por intermédio de seu defensor, interpôs recurso de apelação criminal, atacando, justamente, a matéria relativa ao regime inicial de cumprimento da pena, sobretudo porque, consoante informado pela defesa do paciente na inicial deste mandamus, “a sentença será combatida via recurso de apelação” [id. 51159977].
A toda a evidência, em obediência ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, “relega-se à via recursal, por ser mais ampla, o exame da matéria também versada em habeas corpus impetrado na pendência da apelação” [HC 1701/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015].
Em outras palavras: se a tese suscitada no presente remédio heroico for idêntica à arguida em apelo, a ordem em análise, em princípio, não comportaria prosseguimento, pelo fato de a via recursal ostentar maior amplitude.
Contudo, impende ressaltar que, ao menos em uma análise perfunctória do caso, não antevejo manifesta ilegalidade na fixação do regime fechado, mesmo porque, em um simples análise da folha de antecedentes acostadas ao id. 51159988, verifico que o paciente, além de reincidente específico, possuía mais de uma condenação criminal por delitos patrimoniais quando da prática do fato apurado neste caso [autos n. 10530-78.2017.811.0004 e 12482-58.2018.811.0004], o que, a princípio, poderia justificar a imposição de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena (HC 467.447/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 09/10/2018).
Depois, mesmo na hipótese de fixação do regime semiaberto, nada obstaria a negativa de recorrer em liberdade, caso fosse mantido os requisitos do art. 312 do CPP, já que “não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer e liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu. Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade” (AgRg no HC 573.141/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).
Lado outro, quanto à negativa de recorrer em liberdade, o magistrado singular justificou sua decisão na subsistência do pressuposto da custódia cautelar [garantia da ordem pública], a fim de “evitar novas reiterações criminosas”, dada a condição de reincidente do paciente.
Na sentença, o juiz da causa reportou-se aos fundamentos do ato decisório que decretou a prisão preventiva do paciente.
Se não há alteração fática, mostra-se injustificável “deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva” (STJ, RHC no 53.480/SP, Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2014).
Depois, “não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a custódia preventiva” (HC 338.291/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 18/12/2015).
Destarte, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar – que se encontra devidamente motivada na probabilidade de reiteração do fato delituoso –, nada obsta que seja ela preservada na sentença, notadamente porque o paciente permaneceu segregado no curso na ação penal:
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. [...] (TJ/MT, N.U 0045658-11.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).
Desse modo, em sede de cognição sumária, não antevejo manifesta ilegalidade que recomende a imediata soltura do paciente.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.